Tribunal: TJMT
Processo: 1043407-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043407-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), MARIA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 652.109.211-15 (AGRAVANTE), 13.574.681 MARIA PEREIRA DE SOUSA - CNPJ: 13.574.681/0001-43 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE CUSTAS EM DESCOMPASSO COM A REALIDADE ECONÔMICA DA PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Maria Pereira de Sousa contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado, Itaú Unibanco S.A. e Pagar.me Pagamentos S.A. A decisão recorrida determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, diante da documentação apresentada e das alegações de comprometimento da capacidade financeira por golpe bancário e dívidas assumidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira por pessoa natural, prevista no art. 99, §3o, do CPC, somente pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem capacidade econômica incompatível com o benefício.

4. O indeferimento do pedido de justiça gratuita exige análise da realidade financeira da parte à luz de sua renda líquida e despesas essenciais, não se admitindo a mera consideração de existência de bens gravados por dívidas como indicativo de suficiência econômica.

5. Os extratos bancários e demais documentos juntados demonstram ausência de liquidez e comprometimento substancial da renda mensal com obrigações financeiras, especialmente decorrentes de financiamento imobiliário e veicular, além de impacto econômico gerado por fraude bancária sofrida pela agravante.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a hipossuficiência pode ser presumida em favor da pessoa natural, sendo ônus do juízo demonstrar sua inexistência com base em elementos concretos dos autos.

7. A exigência de custas em situação de comprometimento econômico viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça, tornando o processo inacessível à parte vulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade econômica real e disponível.

2. A existência de bens financiados e ausência de liquidez imediata não afastam, por si só, o direito à justiça gratuita quando comprovado o comprometimento substancial da renda.

3. A análise da hipossuficiência deve considerar o contexto fático individual, inclusive prejuízos financeiros decorrentes de fraudes comprovadas, sob pena de violação ao acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o.

J
urisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1043407-85.2025.8.11.0000

MARIA PEREIRA DE SOUSA X COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, ITAU UNIBANCO S.A. E PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA PEREIRA DE SOUSA, com o fito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, ITAÚ UNIBANCO S.A. e PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que exerce atividade autônoma, com renda variável e sem estabilidade, e que sua situação financeira foi profundamente abalada após ter sido vítima de golpe bancário ocorrido em 29/05/2025.

Argumenta que os bens mencionados na decisão agravada não representam patrimônio disponível, porquanto ambos se encontram financiados, com parcelas mensais elevadas e contínuas. Pugna, assim, pela concessão da justiça gratuita e, em caráter de urgência, pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida (Id. 333989889).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais e manter íntegra a distribuição da ação originária até o julgamento definitivo do recurso (Id. 335167882).

As agravadas PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. e o ITAÚ UNIBANCO S.A. defendem o desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão de primeiro grau (Id. 336401361 e 339612352).

A COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI VALE DO CERRADO não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à agravante, diante da alegada hipossuficiência econômica, afastada pelo Juízo de origem.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2o do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Assim, o indeferimento da gratuidade não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento da renda com despesas essenciais.

No caso, os extratos bancários apresentados indicam saldos frequentemente inferiores a R$ 2.000,00 (dois mil reais), com movimentação compatível com despesas ordinárias e ausência de reservas financeiras relevantes. Soma-se a isso a comprovação de despesas essenciais contínuas, além de obrigações financeiras assumidas anteriormente aos fatos discutidos na ação principal (Id. 333989897).

De igual modo, a ficha financeira do financiamento imobiliário, emitida pelo Banco Daycoval, demonstra a existência de contrato de home
equity
no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com prazo remanescente superior a oito anos e prestações mensais em torno de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), evidenciando que o imóvel residencial não constitui patrimônio disponível, mas bem gravado por dívida expressiva e de longo prazo, sem liquidez imediata. O mesmo raciocínio se aplica ao veículo financiado, cujas parcelas mensais impactam diretamente a renda da agravante (Id. 333989896).

Além disso, a documentação relativa à fraude bancária sofrida em maio de 2025, com empréstimo indevido e transferências sucessivas via PIX, reforça a alegação de deterioração abrupta da capacidade financeira, circunstância que não pode ser ignorada na aferição do requisito legal da insuficiência de recursos.

Portanto, o conjunto probatório revela que a existência formal de bens não se traduz, no caso concreto, em capacidade econômica atual, sendo patente a ausência de liquidez e o comprometimento substancial da renda mensal, o que inviabiliza o recolhimento imediato das custas sem prejuízo do sustento da agravante.

Com efeito, a análise do caso concreto revela que a exigência de recolhimento imediato das custas processuais comprometeria o sustento próprio e familiar da agravante, esvaziando, na prática, o direito fundamental de acesso à justiça.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ); II) a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (incidência da Súmula 481/STJ).
2 .
Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Tal compreensão prestigia os princípios da dignidade da pessoa humana e do acesso efetivo à justiça, evitando que o processo se converta em instrumento de exclusão social.

Diante desse contexto, verifica-se que os elementos constantes dos autos não apenas preservam a presunção legal de hipossuficiência, como a corroboram, evidenciando a impossibilidade momentânea do agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, dispensando-o do recolhimento de custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026